Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711598-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, STEFANIO FRANCA DE OLIVEIRA, MICHEL NAZARETH MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processo civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença visando o pagamento de astreintes fixadas em obrigação de fazer e cujo valor já foi definido em decisão pretérita. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) houve análise da alegação de excesso de execução afastando as astreintes fixadas em R$ 15.000,00, com definição do valor devido; (ii) é possível o prosseguimento dos atos expropriatórios com penhora da nua propriedade da lancha; (iii) houve violação do princípio da menor onerosidade. III. Razões de decidir 3. A questão relacionada ao excesso das astreintes foi resolvia muito antes da prolação da decisão agravada e não foi objeto de recurso, estando preclusa. 4. A parte não se insurgiu quanto aos temos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, estando a questão preclusa, e o valor definido. 5. Não há fundamento que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença. 6. Conforme art. 805 do CPC aplica-se a medida menos gravosa quando o devedor indicar outro meio eficaz de satisfação do débito, sob pena de manutenção do ato executivo já determinado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença com definição do valor, não há fundamento que obste o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Conforme art. 805 do CPC aplica-se a medida menos gravosa quando o devedor indicar outro meio eficaz de satisfação do débito, sob pena de manutenção do ato executivo já determinado.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805. Jurisprudência relevante citada: n/a A parte recorrente aponta violação aos artigos 523, §1o, 525, §1o, incisos IV e V, e §4o, 535, e 805 todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado deixou de apreciar, de forma efetiva, a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela ora insurgente, antes de determinar o início dos atos de expropriação. Alega que há excesso na execução, pois estão sendo cobrados valores indevidos, havendo, assim, enriquecimento ilícito. Aduz que o princípio da menor onerosidade não pode servir de obstáculo à execução, mas deve ser considerado sempre que houver meios alternativos para a satisfação do crédito que causem menor prejuízo ao devedor. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 75711640, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 75711641), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 76139478), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 523, §1o, 525, §1o, incisos IV e V, e §4o, 535, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. De igual modo, também não mereceria prosseguir o apelo no tocante à invocada ofensa ao artigo 805 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “na hipótese dos autos, intimado a pagar o débito quedou-se inerte e não apresentou qualquer meio alternativo de cumprimento da obrigação, razão pela qual não restou configurada hipótese de aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor (...).” (ID 74335294). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003